Tribunal: TJDFT
Processo: 0007142-33.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007142-33.2017.8.07.0020 RECORRENTE: RICARDO CÉSAR DA SILVA MAIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ADULTERAÇÃO CONFIRMADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTENÇÃO DE FURTAR VALORES DO CONDOMÍNIO EVIDENCIADA. DOLO CARACTERIZADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO § 4o DO ART. 155 DO CP E DO CRIME CONTINUADO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. CAUSA DE AUMENTO DO INCISO III DO § 1o DO ART. 168 DO CP. EXCLUSÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. REGIME ABERTO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de suspensão do presente feito quando a “defesa não demonstrou risco concreto de interferência da questão prejudicial na materialidade delitiva ou a existência de decisão a ela favorável nos autos da ação de prestação de contas, o que poderia ter o condão de influenciar o Juízo no deferimento do pleito”. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e de falsificação de documento particular, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborado por laudo pericial contábil, a condenação é medida que se impõe. 3. Incabível a desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de apropriação indébita quando a intenção de furtar valores do condomínio restou evidenciada pelas provas produzidas nos autos, restando caracterizado o dolo do crime de furto qualificado. 4. Aplicável a qualificadora do § 4o do art. 155, cumulada com o instituto previsto no art. 71, ambos do Código Penal, quando comprovado que o réu praticou o crime de furto com abuso de confiança por 95 (noventa e cinco vezes), atraindo a aplicação da regra da continuidade delitiva. 5. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime quando utilizada fundamentação idônea para esse fim. 6. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 7. Falta interesse de agir no tocante ao pedido de afastamento da causa de aumento do inciso III do § 1o do art. 168 do Código Penal, uma vez que o réu não restou condenado por esse delito. 8. Inaplicável a suspensão condicional do processo na espécie se os pleitos de desclassificação para o delito de apropriação indébita e reconhecimento de crime único restaram afastados, e a pena aplicada superou 1 (um) ano. 9. Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos, conforme previsão do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. 10. Compete ao Juízo da Execução penal decidir sobre a gratuidade de justiça, consoante o Enunciado da Súmula 26 deste TJDFT: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.” 11. O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução. 12. Impossibilitado está o Judiciário de dispensar o pagamento da pena de multa, pois, como se infere do art. 51 do Código Penal, a verba não lhe pertence. 13. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) 155, § 4o, inciso II, e 168, § 1o, inciso II, ambos do Código Penal, defendendo a desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de apropriação indébita, ao argumento de que detinha, anteriormente, a posse e guarda lícita do bem (dinheiro) e, num segundo momento, apropriou-se do bem, sem a intenção de restituí-lo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJSP e do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 619 do CPP, pois “‘não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de 7/4/2014)’ (AgRg no REsp n. 1.189.155/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016)” (EDcl no AgRg no HC 690.275/SE, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 25/2/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 155, § 4o, inciso II, e 168, § 1o, inciso II, ambos do Código Penal, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, de desclassificação da conduta, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016